Tribunal: TJBA
Processo: 0001689-36.2006.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001689-36.2006.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NAYARA DOS SANTOS SOUZA, ARTUR CESAR NASCIMENTO DE ARAUJO, RODRIGO FERNANDES CARDOSO, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

APELADO: PEDRO TANURE CORREIA e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, THIAGO CARVALHO CUNHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

No caso em apreço, assiste razão ao embargante, dado que a fundamentação constou
, equivocadamente, tratar-se de "
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária firmada entre as partes, com o principal objetivo de recuperação da lavoura cacaueira, que foi devastada pela praga conhecida como “vassoura de bruxa”
, quando o correto é "
Cédula de Crédito Hipotecária firmada pelo autor, tendo em vista a linha de crédito oferecida para
Projeto Técnico-Econômico de Implantação da Psicultura".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001689-36.2006.8.05.0105
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada PEDRO TANURE CORREIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de Agosto de 2024.